Tribunal: TJBA
Processo: 8047797-15.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8047797-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA DAS GRACAS TORRES SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº. 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSORÇÃO DA VPNI E DEMAIS VERBAS NA BASE DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES EM FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE. TESE FIRMADA PELO STF NA RECLAMAÇÃO Nº. 61.531/BA E NA ADPF Nº. 250/DF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 345 DO STJ. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.

I - Na sessão de julgamento realizada no dia 10/8/2023, ao apreciar o recurso de agravo interno nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, a Seção Cível de Direito Público desta e. Corte, por maioria, decidiu pela viabilidade do prosseguimento das execuções individuais de obrigação de fazer alusivas ao Piso Nacional do Magistério, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ na espécie, eis que se discute apenas a conformação do vencimento/subsídio da parte exequente a valores determinados e nacionalmente aplicáveis, por força da Lei nº. 11.738/2008, e não o
quantum

debeatur
devido a quem comprova a condição de legitimado. Violação ao Tema nº. 482 do STJ, aos arts. 95, 97 e 98, do CDC, e aos arts. 509 e 511, do CPC, não caracterizada. Preliminares rejeitadas.

II – A preliminar de ilegitimidade ativa carece de respaldo jurisprudencial, haja vista que o acórdão exequendo não estabeleceu delimitação subjetiva da lide. Diante de tal cenário, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, independentemente de prévia filiação à entidade impetrante. Precedentes do STJ.

III – Na hipótese dos autos, a parte exequente comprovou ter direito à paridade vencimental, por isso deve ter seu subsídio ajustado ao valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho exercida, e sem prejuízo dos reflexos em todas as parcelas que adotam o subsídio como base de cálculo.

IV – O parâmetro para a implementação do piso nacional do magistério deve ser o vencimento ou o subsídio, e não a remuneração global (STF. ADI 4167/DF. Rel. Min. Joaquim Barbosa), razão porque não podem ser consideradas pelo cálculo as verbas nominadas “VPNI” e “Enquadr. Dec. Judicial”. Inovação vedada na fase de cumprimento. Necessidade de observância do acórdão exequendo, sob pena de violação à coisa julgada.

V – Ao revés do alegado pela parte autora, afigura-se inviável o pagamento de valores retroativos em folha suplementar, consoante os precedentes firmados pelo Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº. 250/DF e da Reclamação nº. 61.531/BA. Arguição estatal acolhida, no ponto.

VI – É devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental. Inteligência da Súmula nº. 345 do STJ.

VII – Impugnação parcialmente acolhida, tão somente para afastar a possibilidade de pagamento em folha suplementar. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 292, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 8047797-15.2023.8.05.0000
, em que figuram, como parte exequente,
M
ARIA DAS GRAÇAS TORRES SANTANA DA CRUZ
,
e como executado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE

a impugnação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça